Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725599-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: I. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA SILVA PEREIRA BATISTA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foi deferida a tutela recursal para determinar à Geap que autorize e custeie os tratamentos indicados pelos médicos assistentes, nos termos dos relatórios apresentados, na forma de reembolso integral das despesas pagas pela paciente. Em petição Id. 49074104, a Agravante informa que não houve o cumprimento da tutela referida. Em razão do exposto, determino à Geap Autogestão em Saúde que traga aos autos prova de que cumpriu a tutela concedida à Agravante - Id. 48453390, ou cumpra a decisão, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se e intimem-se. Intime-se pessoalmente a agravada Geap Autogestão em Saúde da presente decisão. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora